Tribunal: TJSP
Processo: 1021017-29.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração – Acolhimento de outros embargos, opostos pela parte contrária, em que restou acolhida a preliminar de inobservância à oposição ao julgamento virtual – Acolhimento – Necessidade de designação de sessão telepresencial.

Embargos de declaração prejudicados.